Tribunal: TJMT
Processo: 1041320-59.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041320-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA - CPF: 178.829.661-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JULIO ABEILARD DA SILVA - CPF: 089.656.616-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, por inadmissibilidade manifesta, não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, à luz do rol do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada possui natureza interlocutória, mas não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco há previsão legal específica que autorize o uso do agravo de instrumento nessa situação.

A flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC, embora admitida em casos excepcionais para evitar grave prejuízo processual, não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que a matéria poderá ser discutida em apelação, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC.

O relator pode, com base no art. 932, III, do CPC, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, como no caso dos autos, em que ausente o requisito do cabimento.

A ausência de impugnação idônea aos fundamentos da decisão recorrida impede o acolhimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão monocrática que, ante a manifesta inadmissibilidade, não conheceu do recurso interposto.

Nas razões, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende que o julgamento do REsp 1.772.839 definiu que decisões interlocutórias que tratem de legitimidade, prescrição e decadência, são atacadas via agravo de instrumento.

Defende que não há falar em negativa de seguimento do Agravo de instrumento interposto pelo Banco, contra decisão interlocutória que julgou preliminares de legitimidade e prescrição, eis que pacifico entendimento de aplicabilidade do art. 1.015 do CPC a estas decisões.

No mais, discorre sobre a ilegitimidade passiva e o entendimento segundo julgamento do tema 1150 do STJ.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à julgamento do Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante a manifesta inadmissibilidade, não conheceu do recurso interposto.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

A decisão recorrida foi proferida na vigência do novo CPC, cujo artigo 1.015 expõe o rol de decisões contra as quais cabe agravo de instrumento. Confira-se:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não encontra respaldo legal no rol do art. 1.015 do
Codex
Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento.

Importante consignar que, em atenção ao princípio da economia processual, perfilho do entendimento de que a interpretação do referido dispositivo deva ser flexibilizada para abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação (artigo 1.009, § 1º, do CPC), bem como para se evitar prejuízo processual grave, o que não é o caso dos autos.

A irresignação da parte recorrente está atrelada ao fato de a Magistrada, dentre outras providências de saneamento, rejeitou a ilegitimidade passiva e rejeitou a alegada incompetência absoluta da Justiça Comum.

E, neste particular, é possível identificar que tal irresignação foge às raias da limitação trazida pelo art. 1.015 do CPC e prejudica o processamento deste pela via instrumental eleita.

Outrossim, as hipóteses que não se amoldarem ao previsto na legislação poderão ser impugnadas por meio de recurso que atenda aos casos em que não existe previsão específica, ou como preliminar do recurso de apelação, ou, ainda, em sede de pedido contraposto em contrarrazões (artigo 1.009, § 1º, do CPC).

Para a hipótese, aplicar-se-á o previsto no art. 932 do CPC,
verbis
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.

Em resumo, não se conhece do recurso quando ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Assim, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026